Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-46.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ ENFRENTADA NA ORIGEM. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, do cotejo da decisão recorrida com as razões recursais, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada. Se podem ser tidas como subsistentes, trata-se de análise a ser realizada no mérito. 1.1. Recurso conhecido.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública, embora possam ser apreciadas a qualquer momento, estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido decididas anteriormente (AgInt no REsp n. 1.935.300/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.). E, no caso, já definida não configuração de prescrição e de decadência pela decisão saneadora de ID66760268, a qual não foi impugnada pelas partes. Nada a prover.
3. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. 3.1. Hipótese em que o Banco bem cumpriu o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), expostas informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão.
4. Demonstrada clareza e objetividade da informação relativa à contratação do produto “cartão de crédito consignado”, bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em reconhecimento de falha na prestação do serviço, descartando-se possibilidade de nulidade do contrato e de restituição das parcelas.
5. Recurso conhecido e desprovido.